Tribunal: TJDFT
Processo: 0768247-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0768247-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: HUANDERLEY GERMANE DE JESUS SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Considerando que a causídica WILLIANNE JÉSSIKA DA CRUZ RODRIGUES, inscrita na OAB/DF sob o n. 57984-A, conquanto tenha manifestado a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado pelo réu Huanderley Germane de Jesus Silva (ID. 60285487), não comprovou a notificação do representado, nos termos do art. 112 do CPC c/c art. 3o do CPP, intime-se a referida advogada para que comprove a ciência da parte. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora